Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013264-94.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO - CPF: 103.824.881-72 (AUTOR), DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 138.865.761-91 (AUTOR), JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO - CPF: 048.798.051-49 (AUTOR), JOSE GONCALO DA FONSECA - CPF: 081.057.901-49 (AUTOR), LAELCO ANTONIO CORREA - CPF: 207.790.201-97 (AUTOR), LOURDES MARIA BORGES SILVA THE - CPF: 230.160.781-04 (AUTOR), ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO - CPF: 160.170.641-34 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13o SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃ
O DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ação de Cobrança com o escopo de receber verbas pretéritas referentes ao período que estiveram fora da Administração Pública, consistindo em: pagamento de remunerações, 13o salários, progressões e promoções funcionais, ante ao reconhecimento, por meio de Ação Declaratória, anteriormente proposta e julgada procedente (estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT).

2. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem
jus
a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos.

3. O pagamento de remunerações e 13o salários somente é possível caso o servidor tenha efetivamente laborado. No caso em tela, não há que se falar em recebimento de remunerações pretéritas e 13o salários, posto que os Autores não laboraram, ou seja, não realizaram a contraprestação, haja vista que estavam afastados do serviço público.

4. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois o acórdão rescindendo apenas trouxe à lume a exata compreensão e o alcance do acórdão prolatado na Ação Declaratória e quais as razões para a improcedência da Ação de Cobrança.

5. Também não há que se falar em julgamento
extra petita
.

6. Violação aos arts. 300, 302 e 315, todos do CPC/73 (art. 336, 341 e 343, todos do CPC/15).

7. Aplicação dos efeitos da revelia.

8. Impossibilidade, pois os direitos tutelados pela fazenda pública são indisponíveis, razão pela qual não há que se falar em efeitos da revelia, a teor do que dispõe o art. 345, II, do Código de Ritos.

9. Não aplicação do art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90 (Reintegração ao cargo com efeitos financeiros pretéritos).

10. A reintegração ao cargo público é instituto aplicável aos servidores estatutários e estáveis de forma ordinária (art. 41, §2o da CF e art. 35 da LCE 04/90).

11. Da leitura atenta dos dispositivos legais acima transcritos (constitucional e infraconstitucional), a reintegração é a investidura de servidor já estável no cargo anteriormente ocupado que teve a sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, ou seja, o servidor já possuía estabilidade em momento anterior da sua demissão, reconhecidamente ilegal após a sua desvinculação com a Administração Pública.

12. No caso em tela, os Autores não eram, antes do acórdão prolatado na Ação Declaratória estáveis, mas se tornaram, a partir deste (acórdão) estáveis de forma extraordinária.

13. Assim, não há que se falar em reintegração de servidor que não era estável.

14. Possibilidade de propositura de Ação Rescisória, ante à manifesta violação à norma jurídica.

15. Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto
(error in judicando).
Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

16. Propositura de Ação Rescisória quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do Código de Ritos).

17. Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.

18. Não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, quando o escopo da ação é rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão dos Autores.

19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO e OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
pleiteando a rescisão do julgado proferido no Reexame Necessário de Sentença no 2810/2015, que retificou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança.

Sustentam os Autores que ingressaram com Ação Declaratória de Estabilidade no serviço público, a qual foi julgada procedente e, posteriormente ratificada por este e. Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação (RAC c/c RNS no 36316/2010).

A propositura da ação de cobrança tinha com objeto o recebimento das vantagens que os Autores deixaram de receber no período em que estiveram fora da Administração Pública, tais como pagamentos das remunerações, 13o salário, progressões e promoções funcionais.

Afirmam os Autores que o acórdão realizado no RNS no 2810/2015 ofende a coisa julgada formada na Ação Declaratória anteriormente julgada, que a repercussão patrimonial é consequência da Ação Declaratória.

Fundamentam a propositura da presente Ação Rescisória no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Ritos, ou seja, quando a decisão transitada em julgado ofender a coisa julgada, violar norma jurídica e fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Alegam que não está criando carreira nova e nem fazendo transposição, mas simplesmente reafirmando aquelas já existentes dentro da Administração Pública, que o voto condutor é restritivo de direitos, que fazem
jus
ao recebimento dos valores financeiros, posto que foram reintegrados no serviço público.

Argumentam a possibilidade de Ação Rescisória, ante à manifesta violação à norma jurídica, que o voto condutor do Reexame Necessário afastou o art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, violação ao art. 128 do CPC/73, art. 141 e art. 492, do atual CPC, julgamento
extra petita
, posto que decidido fora dos limites da ação.

Sustentam ainda ofensa ao art. 364 do CPC/73 (art. 405 do CPC/15) c/c art. 387 e art. 396 do CPC/73 (art. 427 e art. 434, ambos do CPC/15).

Aduzem afronta aos arts. 300, 302 e 315, todos do CPC/73 (art. 336, 341 e 343, todos do CPC/15), devendo ser aplicado os efeitos da revelia, posto que não contestado os documentos juntados na exordial.

Narram que o direito dos Autores está calcado nos atos administrativos publicados pelo Estado, que concedeu o direito e reintegraram os servidores ao serviço público, sendo que contra tais argumentos e documentos inexiste impugnação.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 1632083.

Impugnação à contestação apresentada pelos Autores nos Id’s. 2117864 e 2117869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 97081979).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, os Autores, após serem declarados estáveis por força de decisão judicial, ingressaram com Ação de Cobrança com o escopo de receber verbas pretéritas referentes ao período que estiveram fora da Administração Pública, consistindo em: pagamento de remunerações, 13o salários, progressões e promoções funcionais.

A referida Ação de Cobrança, em sede de reexame necessário, foi julgada improcedente, o qual transitou em julgado.

Assim, a questão central a ser dirimida na presente lide é saber se os Autores fazem
jus
a receber as verbas acima mencionadas, posto que declarados estáveis por força de decisão judicial.

Os argumentos básicos da presente Ação Rescisória estão

alicerçados em dois fundamentos, quais sejam:

A) ofensa ao art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, violação ao art. 128 do CPC/73, art. 141 e art. 492, do atual CPC, julgamento
extra petita
, posto que decidido fora dos limites da ação; ofensa ao art. 364 do CPC/73 (art. 405 do CPC/15) c/c art. 387 e art. 396 do CPC/73 (art. 427 e art. 434, ambos do CPC/15); afronta aos arts. 300, 302 e 315, todos do CPC/73 (art. 336, 341 e 343, todos do CPC/15);

B) Possibilidade de propositura de Ação Rescisória com fundamento no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Ritos por violação à coisa julgada, norma jurídica e erro de fato no Reexame Necessário de Sentença (RNS no 2810/2015) para manter o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença (RAC c/c RNS no 36316/2010) que negou-lhe provimento e manteve a sentença proferida na Ação Declaratória de Estabilidade no 6051/1997, a qual tramitou perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A parte dispositiva da referida Ação Declaratória tem a seguinte redação, conforme se infere no Id. 1405645,
in verbis:

ISTO POSTO e, com base nas alegações acima tecidas, rejeito as preliminares invocadas e, no mérito JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e DECLARO a estabilidade de todos os requerentes no serviço público, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno aos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.

Isento o Estado de despesas processuais, deve o requerido remanescente arcá-las.

P. I. Após, decorrido o prazo recursal, em não havendo manifestação das partes, subam os presentes autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário de sentença (art. 475, I, do CPC).

Cumpra-se.

Já o RAC c/c RNS no 36316/2010 que analisou a sentença cuja parte dispositiva foi transcrita acima restou assim ementado (Id. 1405645),
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ART. 19 DO ADCT – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO EM RAZÃO DA MATÉRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TODAS REJEITADAS – CONTRATO TRABALHISTA FIRMADO POR EMPRESA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVO EM SECRETARIA DE ESTADO – RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COM O ESTADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DECLARAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ação que visa à declaração da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT debate matérias constitucionais e administrativas, e por esse motivo é de competência da Justiça Comum. Afasta-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, que se confunde com o mérito, porquanto há direito a ser proclamado. A ação puramente declaratória é imprescritível. Em relação a vínculo trabalhista, a verdade real da prestação de serviço é mais relevante que o contrato firmado na CTPS, e, sendo em Secretaria de Estado, há que se reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 19 da ADCT para a declaração da estabilidade extraodinária.

Já o Reexame Necessário de Sentença (RNS no 2810/2015), objeto da presente Ação Rescisória, restou assim ementado,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — ANTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL — SERVIDORES DE EMPRESA PÚBLICA — REINTEGRAÇÃO — NÃO DETERMINAÇÃO — ATO DO PODER PÚBLICO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA SENTENÇA — PRETENSÃO A PROGRESSÃO EM CARREIRA DE ESTADO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS — IMPOSSIBILIDADE. Evidenciado que o Estado de Mato Grosso extrapolou o comando da sentença proferida em ação declaratória de estabilidade no serviço público estadual, visto que, além de reintegrar servidores de Empresa Pública, logo de caráter privado, ainda procedeu à incorporação em carreira e reenquadramento funcional; a pretensão ao recebimento de vencimentos atrasados, sem qualquer contraprestação, além de diferenças decorrentes de progressões não devidas, atinge às raias do inverossímil. O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. (STF, Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 19/12/1996). Sentença retificada.

Da simples leitura da parte dispositiva da sentença da Ação de Cobrança anteriormente proposta, a qual foi ratificada em grau recursal, verifica-se que a ação foi julgada procedente apenas e tão somente para declarar os Autores como estáveis no serviço público.

Apenas isto.

Em nenhum momento, houve declaração de estabilidade pretérita.

Ademais, insta salientar que os Autores foram declarados estáveis no serviço público em observância ao disposto no art. 19 do ADCT, ou seja, foram estabilizados de forma extraordinária e, conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tais servidores não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público.

Trago a colação o recente aresto jurisprudencial emanado do STF,
in verbis:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RE 709300 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Isto ocorre pelo fato do servidor ser estável, mas não efetivo.

Nesse contexto, o servidor estabilizado de forma excepcional (art. 19 do ADCT), não faz
jus
a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos.

Aliás, o acórdão rescindendo é autoexplicativo e extremamente pedagógico ao realizar e fazer tal distinção entre os servidores efetivos e estabilizados de forma excepcional e está em perfeitamente consonância com a jurisprudência do STF (já mencionado anteriormente) e em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício.

Cito, à título de exemplificação, os seguintes arestos,
in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (TJ/MT - N.U 0015785-28.2014.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 0027904-30.2016.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Com relação ao argumento de pagamento de remunerações e 13o salários, o mesmo também não procede, pois somente faz
jus
ao recebimento de tais verbas caso o servidor tenha efetivamente laborado, pois caso contrário, estaria a Administração Pública incorrendo em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE LONTRA - INADIMPLEMENTO DO 13o SALÁRIO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ - MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Uma vez comprovada à devida prestação de serviços e ausentes quaisquer provas referentes ao pagamento da verba salarial pretendida, deve o pagamento ser efetivado pelo Município
, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, bem como de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0624.13.000868-0/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 14/10/2019) (NEGRITEI)

No caso em tela, não há que se falar em recebimento de remunerações pretéritas e 13o salários, posto que os Autores não laboraram, ou seja, não realizaram a contraprestação, haja vista que estavam afastados do serviço público e não há declaração de estabilidade pretérita na Ação Declaratória, cuja parte dispositiva foi transcrita anteriormente.

O objeto da Ação Declaratória ajuizada anteriormente é exatamente obter o reconhecimento de estabilidade dos Autores nos cargos que ocupavam antes de seu desligamento.

Não há qualquer reparo a ser realizado no acórdão rescindendo, pois atuou dentro dos limites da lei e da coisa julgada formada na Ação de Cobrança.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há que se falar repercussão ou reflexo patrimoniais da Ação Declaratória.

No que tange ao argumento de que não está criando carreira nova e nem fazendo transposição, mas simplesmente reafirmando aquelas já existentes dentro da Administração Pública, ressalto que tal discussão tangencia o mérito das ações e recursos questionados até o presente momento, seja na Ação Declaratória e respectivos recursos, seja na Ação de Cobrança e respectivo reexame necessário.

Ademais, eventuais mudanças na nomenclatura dos cargos dos Autores não tem o condão de alterar o resultado do acórdão rescindendo.

Também não prospera a alegação de que o voto condutor é restritivo de direitos, pois este apenas trouxe à lume a exata compreensão e o alcance do acórdão prolatado na Ação Declaratória e quais as razões para a improcedência da Ação de Cobrança.

Nesse norte, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou fora dos limites da demanda no acórdão rescindendo ou ofensa aos art. 128 do CPC/73, art. 141 e art. 492, ambos do CPC/15.

Com relação ao argumento de violação aos arts. 300, 302 e 315, todos do CPC/73 (art. 336, 341 e 343, todos do CPC/15), que deveria ser declarada a revelia do Estado por não ter contestado todos os documentos juntados na exordial da Ação de Cobrança e que o reexame necessário adentrou em matéria não questionada ou contestada, faço a seguinte ponderação.

Em primeiro lugar, os direitos tutelados pela fazenda pública são indisponíveis, razão pela qual não há que se falar em efeitos da revelia, a teor do que dispõe o art. 345, II, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A parte requerente não obteve êxito em demonstrar a violação a literal dispositivo de lei, visto que
a tese firmada no acórdão rescindendo coaduna-se com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis.
Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 2. A teor do inciso IX do art. 485 do CPC, é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela. 3. Ação Rescisória julgada improcedente. (STJ - AR 5.407/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 15/05/2019) (NEGRITEI)

Ademais, embora tenha sido sucinta a matéria de mérito apresentada em sede de Contestação, o Estado de Mato Grosso rebateu a tese do recebimento dos valores pleiteados no exordial da Ação de Cobrança, cujo fundamento foi a não contraprestação de serviços pelos Autores, conforme se infere da peça processual de defesa anexada no Id. 1405612.

Soma-se a isto, o fato da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau ter sido retificada em sede de reexame necessário e, conforme pacífico entendimento jurisprudencial a remessa necessária possui efeito devolutivo, ou seja, devolve ao juízo
ad quem
a análise da matéria em toda a sua extensão e profundidade.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO - OBSERVÂNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO INCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - A acolhida dos embargos de declaração, ainda que manejados com desiderato de pré-questionamento, é subordinada à demonstração da ocorrência dos vícios dispostos no art. 1.022, CPC/2015, no acórdão embargado; -
O amplo efeito devolutivo que plasma o instituto da remessa oficial é vocacionado ao reexame de todas as matérias suscitadas perante o juízo a quo e efetivamente discutidas na sentença, de forma a não se prestar à chancela, pela instância ad quem, de alegações recursais inovadoras ou contraditórias
; - Não evidenciada a presença dos vícios tipificados pela legislação, não podem ser acolhidos os aclaratórios, tampouco lhes serem atribuídos efeitos infringentes. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0287.06.028503-1/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 17/05/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, não há que se falar em aplicação dos efeitos de revelia e não análise de documentos.

Sustentam os Autores que o voto condutor do Reexame Necessário afastou a incidência do art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, violação ao art. 364 do CPC/73 (art. 405 do CPC/15) c/c art. 387 e art. 396 do CPC/73 (art. 427 e art. 434, ambos do CPC/15).

Os referidos dispositivos legais acima mencionados estão estritamente relacionados à alegação de que o direito dos Autores está calcado nos atos administrativos publicados pelo Estado, que concedeu o direito e reintegraram os servidores ao serviço público, sendo que contra tais argumentos e documentos inexiste impugnação.

Como já mencionado nos parágrafos anteriores, a matéria foi toda analisada em sede de reexame necessário, o qual possui efeito devolutivo e translativo, ou seja, foi decidida em toda a sua extensão e profundidade, sendo desnecessário tecer maiores considerações.

No que concerne ao argumento de que o reexame necessário afastou a incidência do art. 35 da Lei Complementar Estadual no 04/90, o que houve foi o fato da Administração Pública, à pretexto de cumprir o acórdão prolatado no RAC c/c RNS 36.316/2010, ter aplicado de forma equivocada o referido dispositivo legal, posto que a reintegração ao cargo público é instituto aplicáveis aos servidores estatutários e estáveis de forma ordinária.

Tanto é verdade que a reintegração, em nível de legislação estadual, está prevista no Estatuto do Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC no 04/90), em seu art. 35, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 35
Reintegração é a investidura do servidor
estável
no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. (NEGRITEI)

Sob o prisma constitucional, a reintegração está prevista no art. 41, §2o, da Carta Magna que assim preconiza,
in verbis:

Art. 41.
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(...)

§2o Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável
, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (NEGRITEI)

Da leitura atenta dos dispositivos legais acima transcritos (constitucional e infraconstitucional), a reintegração é a investidura de servidor
já
estável no cargo anteriormente ocupado que teve a sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, ou seja,
o servidor já possuía estabilidade em momento anterior da sua demissão
, reconhecidamente ilegal após a sua desvinculação com a Administração Pública.

Pensar de forma diversa é ir de encontro, em verdadeira rota de colisão com a teleologia e finalidade do Estatuto do Servidor Público Estadual, pois seria conferir direitos a quem nunca os possuiu, o que é, no mínimo, ilógico e irracional, sob o ponto de vista da hermenêutica jurídica.

Assim, a reintegração do servidor é o restabelecimento do vínculo jurídico estatutário que foi desfeito de forma ilegal.

Acerca da matéria, trago à colação o escólio do Prof. José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:

Uma das formas de reingresso é a
reintegração
. Ocorre a
reintegração
quando o servidor
retorna
a seu cargo
após ter sido reconhecida a ilegalidade de sua demissão
. O fato gerador dessa modalidade de provimento é o reconhecimento da ilegalidade, por sentença judicia, do ato que
extinguiu a relação jurídica estatutária
. O art. 41, §2o, da CF assegura ao ex-servidor o direito de retornar a seu cargo, desde que invalidada por sentença judicial o ato anterior de demissão. (CARVALHO FILHO, José dos Santos,
in
Manual de Direito Administrativo, 29a Ed. São Paulo, Editora Atlas, ano 2015, pág.: 644) (NEGRITEI)

No caso em tela, os Autores não eram, antes do acórdão prolatado na Ação Declaratória estáveis,
mas se tornaram, a partir deste (acórdão) estáveis
de forma extraordinária.

Ou seja, os Autores, não possuíam antes do referido acórdão, a estabilidade prevista em lei.

Tanto é verdade que houve a necessidade de propositura de ação judicial para ver declarada a sua estabilidade.

Assim, não há que se falar em reintegração de servidor que não era estável.

Não se nega que os servidores reintegrados à Administração Pública tem direito à percepção de vencimentos de forma retroativa, conforme pacífica jurisprudência pátria e expressa previsão legal.

No entanto, repito, reintegração somente é possível e admitida aos servidores públicos que, ao tempo da sua demissão reconhecidamente ilegal, já possuíam estabilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse diapasão, completamente ilegal a concessão pela Administração Pública, dos efeitos patrimoniais aos Autores.

Soma-se ao fundamento acima expostos, o fundamento bem exposto e analisado pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, ao proferir o voto condutor no acórdão rescindendo, qual seja, o Estado de Mato Grosso extrapolou os limites da coisa julgada formada no acórdão, em sede recursal, da Ação Declaratória anteriormente proposta.

Nesse contexto, a ofensa e violação à coisa julgada não foi praticada pelo acórdão rescindendo, mas sim pela Administração Pública que não observou os limites da Ação Declaratória e que foram devidamente restabelecidos no reexame necessário, ora combatido.

Argumentam os Autores acerca da possibilidade de propositura de Ação Rescisória, ante à manifesta violação à norma jurídica.

Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto
(error in judicando).

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, ano 2016, 1a Edição, 3a tiragem, pág.: 1.570)

Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. 2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 768, 785 e 884 do CC/2002, também não merece acolhimento a rescisória, nos termos da Súmula n. 343/STF. Sustenta a parte autora que a jurisprudência do STJ possui precedentes (REsp n. 1.708.326/SP e EREsp n. 1.523.744/RS) no sentido de que faz jus à pretensão por enriquecimento ilícito somente aquele que sofreu o consequente empobrecimento, tendo arcado com o débito que ensejou a alegada ilicitude. Ocorre que o acórdão recorrido está fundamentado em outros julgados do STJ, que tratavam especificamente de contratos de seguro, nos quais se reconheceu que o adquirente do bem resguardado tem direito à indenização securitária, sob a condição de não ter a venda aumentado o risco segurado, independentemente de quem quitou o prêmio, o qual, por conseguinte, teria suportado a perda patrimonial. Foram citados os seguintes julgados: REsp 188.694/MG, AgRg no REsp 302.662/PR, REsp 600.788/SP, REsp 600.169/ES, entre outros. 3. Assim, nos termos em que proposta a discussão, a rescisória não merece conhecimento, segundo a Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
4. Ademais, ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.
5. No caso, a interpretação dada aos arts. 757, 758, 760 e 824 do CC/2002, no sentido de que a parte então recorrente, ora autora, teria enriquecido indevidamente, fazendo jus o adquirente, então recorrido, à indenização, não significou afronta direta às referidas normas. Ao contrário, partiu de premissa firmada em vários precedentes do STJ, segundo a qual, em regra, cabe ao comprador a cobertura contratada sobre o bem alienado, tendo a empresa ora demandante se locupletado por meio de sua mora contratual - ao não transferir o bem formalmente ao comprador, como previsto no pacto de compra e venda - e por não ter comunicado à seguradora a alienação da aeronave.
6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) (NEGRITEI)

Fundamenta a propositura da presente Ação Rescisória no art. 966, VIII, do Código de Ritos, quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Afirmam os Autores que o acórdão rescindendo comete erro de fato quando menciona que os Autores não direito à repercussão financeira e que não violaram norma estatutária.

Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Os argumentos suscitados pelos Autores quanto ao erro de fato já foram exaustivamente decididos ao longo deste voto.

Ademais, não há que se falar em fato inexistente ou fato incontroverso, pois a questão posta sob análise não é fática, mas sim jurídica, ou seja, o tratamento jurídico dos fatos já descritos e narrados, seja na Ação Declaratória, seja na Ação de Cobrança e seus respectivos recursos e reexames.

O que os Autores pretendem na realidade é rediscutir matéria já decidida.

Nesse contexto, não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, com o escopo de rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão dos Autores.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ÓBICE. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL E REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. CPC/73, ART. 485, PARÁGRAFO 2o. AFIRMAÇÃO DE "FATO NOVO", CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE TESE EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1.
A ação rescisória com fundamento em "erro de fato" (art. 485, IX, do CPC/73) não se presta à finalidade de tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão.
Art. 485, parágrafo 2o, do CPC/73. 2. Não se admite emenda da inicial da Rescisória a destempo, a pretexto de "violação a literal disposição de lei" (art. 485, V, do CPC/73), apenas porque o STJ veio a firmar tese acerca da interpretação da lei em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o diploma processual vigente quando do julgamento da presente causa, o CPC/2015. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 5.792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 20/02/2020) (NEGRITEI)

De acordo com os fundamentos acima mencionados, constate-se que a presente Ação Rescisória não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do atual Código de Ritos e suscitadas pelos Autores.

Nesse norte, a improcedência da Ação Rescisória é medida que se impõe.

Diante do acima exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisória e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os Autores, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4o, III, do CPC.

Por fim, determino a reversão, em favor do Estado de Mato Grosso, a importância do depósito quando da propositura da presente Ação Rescisória, em observância ao disposto no art. 974, parágrafo único, do Código de Ritos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO LONO DE OLIVEIRA (4a Vogal)

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta por ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a rescisão do julgado proferido no Reexame Necessário de Sentença no 2810/2015, que retificou a sentença prolatada pelo juízo a quo e julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança.

Os autores, após serem declarados estáveis por força de decisão judicial, ingressaram com ação de cobrança visando receber verbas pretéritas referentes ao período em que estiveram fora da administração, tais como: remunerações, 13o salários, progressões e promoções funcionais.

Referida ação de cobrança em sede de reexame necessário foi julgada improcedente, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação com o fito de ver rescindido o v. acórdão.

A eminente Relatora julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, mantendo inalterado o
decisum
objurgado.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão posta.

Pois bem.

Conforme disposto na legislação processual, será cabível a ação rescisória, visando a desconstituição da decisão de mérito, quando constatada a ocorrência de uma das hipóteses asseguradas no art. 966 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

Inicialmente cabe registrar que
"segundo prevê o art. 966, caput, do Novo CPC, a decisão de mérito é passível de desconstituição por meio da ação rescisória. Conforme previsão expressa não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mas também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que seja de mérito e tenha transitado em julgado".
(Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. JusPodium. 8a ed. 2016. p. 1368).

Referida ação busca anular a coisa julgada material, possibilitando a revisão do que fora apreciado em juízo, ressaltando a doutrina que
"o objetivo da ação rescisória é desconstituir a força da coisa julgada (eficácia preponderante anulatória), já que a sentença transitada em julgado presume-se, até prova em contrário, válida e eficaz"
(Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart Curso de Processo Civil - Processo de conhecimento -, volume 2, p. 665/665).

No caso concreto em julgamento os argumentos para rescisão do julgado estão alicerçados nos fundamentos a seguir delineados.

1- Artigo 966, inciso IV do CPC - coisa julgada, ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI da CF/88, 467 a 474 do CPC/73

O art. 505 do CPC é expresso no sentido de que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e o art. 966, inciso IV, do CPC autoriza o manejo da ação rescisória quando a sentença de mérito ofender a coisa julgada.

Acerca deste inciso, explica-nos Humberto Theodoro Junior:

"Após o trânsito em julgado, cria-se para os órgãos judiciários uma impossibilidade de voltar a decidir a questão que foi objeto da sentença.

Qualquer nova decisão, entre as mesmas partes, violará a intangibilidade da "res judicata". E a sentença, assim obtida, ainda que confirme a anterior, será rescindível, dado o impedimento em que se achava o juiz de proferir nova decisão."
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, Rio de Janeiro, 42a edição, vol I, p. 621).

No caso, a ação proposta pelos Requerentes foi meramente declaratória sem cunho condenatório, de maneira que houve apenas o reconhecimento da estabilidade extraordinária.

Por sua vez, no julgamento do Reexame Necessário foi analisado se os postulantes teriam direito a receber valores retroativos relativos ao período em que ficaram afastados da Administração e todos os seus reflexos, discussão esta que não houve na ação primeva.

Desse modo, inexiste conflito de duas coisas julgadas sobre a mesma lide a ensejar a aplicação do disposto no artigo 966, inciso IV, do CPC.

2- Artigo 966, inciso V, do CPC- violação manifesta a norma jurídica: artigo 35 da Lei Complementar n. 4/90; artigo 128 do CPC/73, atual 141 e 492 do CPC; artigos 364 CPC/73,
atual 405 c/c artigo 387 e 396 do CPC/73, atual 427 e 437;

Com efeito, para que prospere o fundamento do inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil é mister que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja evidente deixando o magistrado, ao decidir a controvérsia, de observar regra expressa que seria aplicável ao caso em concreto.

Por outro lado, não é rescindível o
decisum
que adota uma das interpretações possíveis para determinada norma, ainda que seja divergente daquela adotada pela doutrina e por outros tribunais, haja vista que a ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal.

a) violação ao artigo 35 da Lei Complementar n. 04/90

A primeira afronta, segundo os requerentes, diz respeito a suposta violação ao artigo 35 da Lei Complementar n. 04/90,
in verbis
:

Art. 35.
Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação
, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
(Grifei)

No caso em apreço, insta registrar que de acordo com o que consta dos autos os Autores foram demitidos em
30/06/1996,
ingressando com a ação declaratória de estabilidade em
31/12/1997
, a qual foi julgada favorável em
13/5/2009
, declarando a
estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da ADCT
.

Tal situação difere daquela prevista no citado artigo 35 da Lei Complementar n. 04/90, a qual se aplica aos servidores efetivos que se estabilizaram após a submissão a certame público, interpretação esta em consonância com o disposto no artigo 41 da Carta Magna.

Os Requerentes
não eram estáveis quando foram demitidos
, mas sim, conseguiram a estabilidade extraordinária mediante o ajuizamento da ação, de modo que o retorno destes ao cargo não lhes garante os mesmos direitos concedidos aos servidores efetivos.

b) violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil

Vejamos o teor dos mencionados textos de lei:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na preambular da ação de cobrança os Requerentes postularam pelo pagamento das remunerações devidas desde o afastamento com todas as vantagens a que teriam direito no período, examinemos excertos pertinentes do aludido pedido:

“ A estabilidade é o instituto jurídico que garante a permanência do agente no serviço público, podendo, este, somente ser retirado das fileiras estatais por ato voluntário (exoneração) ou por decisão administrativa proferida em processo administrativo disciplinar ou decisão judicial (em ambos os casos a demissão), conforme estabelece o artigo 41, do texto Maior (...)

No caso dos Requerentes, a Administração Pública ao reconhecer o direito a estabilidade com efeitos retroativos ano de 1989, garantiu-lhes a aplicação de todos os efeitos constitucionais do instituto, ou seja, estes somente poderiam deixar o serviço público por intermédio de exoneração a pedido ou demissão.

Assim, a declaração de garantia de permanência com efeitos retroativos transformou os atos que dispensaram os autores em atos administrativos inexistentes, já que este foi feito de forma unilateral pela Administração Pública sem observância dos procedimentos exigidos pela Constituição Federal para a demissão dos estabilizados.

(...)

Não bastasse os efeitos decorrentes da estabilidade que, por si só, já autorizariam o pagamento ora pleiteado, o Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso, ao tratar da reintegração, estabeleceu que (...)

O Poder Executivo, por seu mandatário maior, determinou a reintegração dos Autores, com isso, autorizou também o ressarcimento de todas as remunerações não recebidas ao longo dos anos.

(...)

Assim, pode se concluir que, seja em decorrência da estabilização seja em razão da reintegração, é dever da Administração Pública efetuar o pagamento dos valores correspondentes a todo o período em que os Requerentes estiveram afastados”.

A parte dispositiva da sentença proferida na citada ação assim consignou:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das remunerações devidas no período compreendido entre 30.6.1996 e as respectivas reintegração dos autores, incluídos os valores decorrentes das progressões e promoções funcionais e do 13o salário, bem como para condená-lo ao pagamento das férias acrescidas do respectivo terço constitucional e das licenças-prêmio devidas aso servidores Joaquim Soares da Silva Filho, Adenair Bezerra Dias Filho, Dirce Saldanha de Oliveira e José Gonçalo da Fonseca, aposentados no curso do processo, observando-se quanto a licença-prêmio, o interstício temporal indicado no item “b” do pedido formulado a fl. 74 (...)”

Por sua vez, o voto do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa,

condutor da remessa necessária, pontuou:

“ Noto que a sentença
declarou tão somente a estabilidade no serviço público sem determinar a reintegração dos servidores
, ponto sobre o qual também não houve irresignação da parte interessada.

(...)

Aliás, não poderia fazê-lo, porque se tratava de ação declaratória de estabilidade no serviço público estadual, a impedir decreto condenatório.
Ao fim e ao cabo teria sido uma decisão inócua, uma vez que os contratos de trabalho dos servidores já haviam sido rescindidos sem justa causa
.

Apesar disso, o Estado de Mato Grosso, a pretexto de cumprir a decisão judicial, não apenas os reintegrou como também promoveu enquadramento e progressões (fls 45/53), em manifesto descumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, porquanto o servidor com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração Pública.

(...)

E aqui não estou a discutir a lide originária, nem desconsiderar a coisa julgada, pelo contrário, trata-se de simples interpretação da parte dispositiva, como é lícito fazê-la.

(...)

Assim, como a sentença prolatada nos autos n. 5634-76.1997.811.0041 (código n. 60313) não condenou o Estado de Mato grosso a proceder à reintegração aos cargos anteriormente ocupados, logo, não fixou prazo para fazê-lo, mesmo porque, repise-se, a pretensão primeva era de caráter declaratório, por consequência, não há que se falar em vencimentos não pagos, que pudessem fundamentar ação de cobrança.

(...)”

Por todo o exposto, possível concluir que em relação ao retorno dos servidores aos quadros da administração pública estadual, o eminente prolator do voto vencedor proferido no reexame necessário, não extrapolou os limites da lide, visto que a declaratória apenas reconheceu a estabilidade extraordinária.

De acordo com o artigo 19 (art. 4o, CPC/73) do Código de Processo Civil, a sentença proferida na ação declaratória tem por objeto a declaração “
da existência ou inexistência de relação jurídica
” ou da “
autenticidade ou falsidade de documento
”.

Consoante lição dos ilustres doutrinadores Antonio Carlos Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco,
“com a sentença, presta-se o provimento declaratório invocado.
Se o autor quiser, depois, exigir o direito, que a sentença tornou certo, deverá propor nova ação, de natureza condenatória. A sentença declaratória somente vale como preceito, tendo efeito normativo no que concerne à existência ou inexistência de relação jurídica entre as parte
s
” (
in
Teoria Geral do Processo, 19. ed., Malheiros editores, São Paulo, 2003) (Grifei).

Nesse prisma, o que diferencia a ação declaratória das demais ações de conhecimento é que, nela, a pretensão do autor se exaure com a simples declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de um documento.

Inobstante a sentença proferida na ação declaratória tenha efeitos
ex tunc
em relação ao fato posto em discussão, ela não possui comando executório, isso porque sua função é declarar a existência ou inexistência de um direito.

Nesse ponto valiosas as lições de João Batista Lopes:

“Como vimos,
consoante doutrina tradicional, a sentença declaratória vale apenas como preceito, não comportando execução forçada a não ser no tocante ao ônus da sucumbência
”.

(...)

Há que se ressaltar, também, ser diversa a efetividade da sentença consoante se trate de declaratória positiva ou negativa.

Como anota Flávio Yarshell, ‘
quando se presta simplesmente a estabelecer certeza sobre a existência de uma relação jurídica de que resulte uma prestação (fazer, não fazer ou dar)- tutela positiva- de fato, a tutela meramente declaratória distancia-se daquela aludida autossuficiência da tutela constitutiva e o respectivo grau de efetividade reduz-se substancialmente
. Mas, quando dita tutela estabelece certeza sobre a inexistência de uma relação jurídica- tutela negativa- o grau de efetividade aumenta substancialmente, de sorte a dispensar nova atuação jurisdicional”
(
in
Ação Declaratória, 6a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2009, p. 95). (Grifei)

Na hipótese em que o direito já havia sido violado quando do ajuizamento da lide, que é o caso dos autos, para dar efetividade ao comando sentencial, necessário seria a propositura de uma nova ação, ou que a própria declaratória fosse cumulada com pedido condenatório, o que não foi feito.

Vejamos o escólio do doutrinador acima mencionado:

“
A admissibilidade da ação declaratória nos casos em que o direito já foi violado gerou controvérsia no sistema do Código revogado.

No vigente ordenamento, porém, a matéria veio regulada expressamente no art. 4o , paragrafo único, verbis: ‘É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito’
.

(...)

De qualquer modo, a admissibilidade da declaratória, em tal hipótese, encontra sólidos fundamentos em sede doutrinária.

Com efeito, não há razão para se compelir o autor a propor ação condenatória se ele demonstra interesse na simples tutela declaratória. A questão fica no poder dispositivo do autor, não podendo o juiz obriga-lo a pedir mais se ele se satisfaz com menos
”. (in Ação Declaratória,
Op cit
, p. 144). (Grifei)

Ao arremate, ausente pedido condenatório no caso, correta a conclusão do douto Desembargador Luiz Carlos da costa no reexame necessário.

De igual modo, não há que se falar em direito ao recebimento de outras vantagens que são inerentes aos servidores efetivos, o que por certo,
não extrapola os limites da lide, pois foram objeto de discussão apenas na ação de cobrança
.

Referida matéria tem entendimento pacífico na Corte Suprema no sentido de que aos servidores estabilizados na forma do art. 19 da ADCT não possuem direito a vantagens privativas dos servidores efetivos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público
. II -
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público
. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.238.618-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)

Nessa linha de intelecção, reafirmo que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT não tem o efeito de atribuir direito à reenquadramento ou ainda progressão na carreira, o que é garantido apenas aos titulares de cargos efetivos que se submeteram a concurso público.

Portanto, em razão do reexame necessário devolver ao Tribunal toda matéria ventilada no feito, competiria ao julgador analisar se caberia ou não o pagamento dos valores pleiteados na ação de cobrança, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

c) infringência aos artigos 405 c/c artigo 427 e 437 do Código de Processo Civil.

Alega ainda infringência aos artigos 405, 427 e 437 do CPC, sob o argumento de que os documentos que acompanharam a preambular da ação de cobrança possuem fé pública e deveriam ser de necessária observância, bem como não houve impugnação específica do Estado o que levaria à revelia acerca da prova apresentada.

Ocorre que, o fato do Estado de Mato Grosso ter reintegrado os Requerentes e o ato ter sido publicado no Diário Oficial apenas denota que ele cumpriu a sentença proferida ação declaratória, não levando a nenhum juízo de certeza acerca dos valores pleiteados na ação de cobrança.

De igual sorte, o fato do Estado de Mato Grosso não ter impugnado todos os documentos apresentados, não configura sua revelia e, por consequência, não leva ao julgamento de procedência da ação.

Além disso, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação no feito impugnando os valores pleiteados pelos Requerentes, embora o tenha feito de forma sucinta.

Outrossim, os direitos tutelados pela Fazenda Pública são indisponíveis, não se aplicando a ela os efeitos da revelia, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

A propósito a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE MICRO ONIBUS DA PREFEITURA COM BICICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Inaplicável a Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015
.

4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 0003030-27.2011.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (Grifei)

Destarte, conforme assentado em linhas anteriores, a violação de dispositivo de lei que enseja o manejo da rescisória, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é

rescindível aquela decisão totalmente teratológica.

Desta feita, a apreciação de violação a dispositivo literal de lei deve se limitar aos casos em que a transgressão à lei é flagrante, cuidando sempre para que esta ação de natureza desconstitutiva não seja utilizada como sucedâneo recursal.

A propósito já decidiu a Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo.

2. A pretensão do autor de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão trânsita, sob o argumento de que o acórdão rescindendo, ao afirmar a existência de prévia declaração pelo contribuinte, constituindo o crédito tributário, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais.

3.
É cediço na Corte que "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos
" (REsp 9.086/SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, Sexta Turma, DJ de 05.08.1996; REsp 168.836/CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ de 01.02.1999; AR 464/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Segunda Seção, DJ de 19.12.2003; AR 2.779/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ de 23.08.2004; e REsp 488.512/MG, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004).

(...)

12. Agravo regimental desprovido. (AgRg na AR 4.325/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009)

3- Artigo 966, VIII, do CPC- decisão fundada em erro de fato verificável no exame dos autos.

Assevera que o acórdão laborou em erro ao considera algo inverossímil tendo em vista que o vínculo do Estado já ficou decidido há tempos atrás quando foi julgado a Apelação Cível com Reexame da Sentença n. 36316/2010 matéria albergada pela coisa julgada material, ocasião em que afastada a alegação de que prestavam serviços a empresa pública.

No que diz respeito ao erro de fato é de se ter em conta que o inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, no qual se funda também a presente ação, vislumbra a hipótese de rescisão de sentença transitada em julgado quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. Afirma o § 1o do aludido dispositivo que há erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Nesse contexto, o erro para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica destes, pois não se trata de um erro de juízo ou de valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, na sua materialidade.

Assim, o erro de fato que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o resultante do acerto ou desacerto do julgado em razão da má apreciação das provas ou documentos porquanto a má avaliação destes constitui-se injustiça, irreparável pela via rescisória.

Acerca do tema, abalizada doutrina elucida que:

Erro de fato. “Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo
. Porém,
o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos
(Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2, v. IX, n. 172, p. 165]).

In casu
, não se verifica a ocorrência de erro de fato uma vez que houve pronunciamento judicial acerca da matéria, ainda que, na ótica dos Requerentes, tenha sido apreciado de forma equivocada.

Por fim, após percuciente análise, por qualquer ângulo que se analise a ação, verifica-se que não assiste razão aos Requerentes.

Posto isso, acompanho na íntegra o voto da eminente Relatora, julgando improcedentes os pedidos formulados na rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020